Tribunal: TJMT
Processo: 0004751-86.2015.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CASSY JHONY CAMPOS SILVA
EDILSON DE SANTI ALMEIDA
EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 173496/2016
Data de Julgamento: 26-05-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO – INVIABILIDADE – 2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - DISPENSA DA COOPTAÇÃO DO MENOR, BASTANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITIVO – 3. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM RAZÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ESTAR NO MÍNIMO LEGAL - LIMITAÇÃO DA SÚMULA No. 231 DO STJ – 4. DECOTE DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS NA AÇÃO CRIMINOSA E O USO DE ARMA DE FOGO NA AÇÃO DELITIVA – 5. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – 6. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DEDICADA – DESNECESSIDADE – DOSIMETRIA APLICADA COM BASE NOS ELEMENTOS PRESENTES NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.
Sendo o agente surpreendido em flagrante, instantes após a subtração dos bens mediante violência e/ou grave ameaça, resta consumado o delito de roubo, pois este independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, bastando sua retirada da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve lapso temporal, pouco importando o fato de terem sido ulteriormente restituídos.
O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente, mostrando-se desnecessária a comprovação do efetivo desvirtuamento do caráter do infante, eis que o bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal é a personalidade e a moralidade da pessoa que está em formação. Precedentes dos Tribunais Superiores.
Inexistindo dúvidas acerca da participação de adolescente nos crimes patrimoniais perpetrados pelos agentes, é imperativa a sua condenação pelo ilícito insculpido no artigo 244-B da Lei no. 8069/90.
O reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão não apresenta efeito prático quando a pena intermediária encontra-se fixada no mínimo previsto em lei, por expresso impedimento da Súmula no. 231 do STJ, que não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase de dosimetria da pena.
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” (Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).“
A partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta na vítima, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.
Demonstrada a participação de mais de um indivíduo na ação criminosa, o concurso de agentes é condição plenamente aceitável, não sendo necessária a identificação de todos os agentes e suas funções específicas no quadro delitivo.
A demonstração indiscutível da materialidade delitiva e a autoria do crime de roubo por parte do réu, inviabiliza a pretensão de absolvição por ausência de provas.
Não há falar em falta de fundamentação, a utilização de fundamentação anteriormente utilizada em idêntica situação de dosimetria de pena aplicada em desfavor de outro corréu, tendo o magistrado se pautado em dados existentes nos autos, o que diverge de uma decisão pautada em achismo e fictícia.

APELANTE(S):
CASSY JHONY CAMPOS SILVA
EDILSON DE SANTI ALMEIDA
EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por CASSY JHONY CAMPOS SILVA, EDILSON DE SANTI ALMEIDA e EDINALDO OLIVEIRA ALMEIDA, visando reformar a sentença que condenou:
CASSY JHONY e EDINALDO pelo cometimento dos crmes descritos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (CASSY JHONY) e 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado (EDINALDO).
EDILSON pelo cometimento do crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Em suas razões recursais, o apelante CASSY JHONY pretende a desclassificação do crime de roubo consumado, para a forma tentada, bem como sua absolvição do crime de corrupção de menores, valoração da confissão espontânea e a menoridade relativa na dosagem da pena e o decote das causas de aumento de pena por ausência de fundamentação.
O recorrente EDILSON em suas razões recursais busca sua absolvição pelo crime de roubo e subsidiariamente o decote da majorante do emprego de arma de fogo.
O apelante EDINALDO ao apresentar suas razões recursais, pretende a modificação e diminuição das penas impostas, afirmando haver equívocos na dosimetria empregada em sua condenação.
O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento de todos os recursos defensivos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna e , é pelo desprovimento dos apelos defensivos.
Em tempo, determino à Terceira Secretaria Criminal, proceda com a inclusão do nome do réu EDINALDO OLIVEIRA ALMEIDA no Sistema Primus, como recorrente.
É o relatório.
À douta revisão.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR.GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Consta dos autos que Cassy Jhony Campos Silva, Edivaldo Oliveira Almeida, juntamente com o adolescente J. S. e outro indivíduo conhecido apenas como Cuiabano, adentraram a residência da vítima, ordenando que deitasse no chão, caso contrário, atirariam, momento em que a amarraram passaram a agredir, exigindo que entregasse as chaves do carro. Após darem a partida no veículo, os acusados foram surpreendidos pela polícia, passando a efetuar disparos de arma de fogo e evadirem do local.
Conforme interceptações telefônicas autorizadas pela Operação Patrão, o acusado Cassy Jhony manteve contato telefônico com o réu Edilson pedindo que os buscasse nas proximidades do local.
Consta ainda que durante rondas nas redondezas, policiais rodoviários federais e policiais civis obtiveram êxito em localizar o acusado Cassy Jhony em uma motocicleta, juntamente com seu irmão matheus e sua tia Cristiane. Posteriormente os policiais se depararam com um veículo Gol branco que estava dando apoio aos acusados Cassy Jhony e Edivaldo, momento em que foi dado voz de prisão a estes.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo relatório policial sobre o referido roubo, dando detalhes da interceptação telefônica decorrente da Operação Patrão (fls. 126/141), o relatório policial (fls. 143/146), a oitiva do menor J. S. na delegacia (fls. 58/59), auto de prisão em flagrante (fls. 13/15), boletim de ocorrência (fls. 79/82) e o termo de apreensão (fls. 83/84).
Ouvida em juízo, a vítima Olavo ressaltou que o crime ocorreu por volta das onze horas da noite, que a porta foi estourada e os acusados colocaram uma camisa sobre a cabeça e o amarraram, sendo pedido as chaves dos veículos, bem como dinheiro e armas. Relatou ainda que começaram a beber e iniciar a tortura, dizendo que iam cortar seu dedo, momento em que bateram com a arma na sua cabeça, leh dando chutes e dizendo que iam lhe matar. Afirmou que não sabe reconhecer visualmente os homens que invadiram sua residência, mas pode identificar as vozes e sabe que na ação delitiva havia um menor envolvido, sendo que ouviu mais de 03 vozes diferentes.
A testemunha Paulo Suady informou que monitorava uma quadrilha que praticava roubos e tráfico na cidade, diante das interceptações telefônicas. verificou por meio de uma conversa entre Magrelo (Edinaldo) e Edilson, que a quadrilha iria roubar um caminhão e dois tratores de um japonês, sem maiores detalhes, quando a polícia identificou quem seria o alvo da quadrilha o roubo já estava em curso e quando os indivíduos estavam manobrando as máquinas para colocarem sobre o caminhão e fugirem, foi dada voz de prisão aos acusados e iniciou-se uma troca de tiros. Relatou ainda que os bandidos atiraram e atiraram de volta, mas todos acabaram fugindo. Pela escuta telefônica, souberam que o acusado Cassy havia sido atingido e que sabiam que o Magrelo estava envolvido, sendo preso no outro dia. Afirmou que a vítima não reconheceu os acusados porque estava com a cabeça coberta durante a operação criminosa e que uma semana após a ação delitiva, o menor J. S. foi abordado e confessou ter participado dos fatos, detalhando inclusive que a arma com ele apreendida teria sido usada no roubo e que o Magrelo seria o articulador do bando e que Cassy Jhony, Edilson e o menor J. S. estariam armados no momento da ação criminosa, mas não soube dizer quem teria efetuado disparos de arma de fogo. Informou também que pela interceptação telefônica, ficou clara a participação de Magrelo e Edilson no roubo, bem como Cassy Jhony que levou um tiro e o menor J. S. que confessou participação no crime de roubo.
A testemunha Dulcilene, mãe do menor J. S. afirmou que seu filho pegou sua moto sem autorização para buscar Cassy Jhony a pedido de Edilson e que o menor foi pego pela polícia por estar com uma arma, relatando ainda que o menor lhe disse que na hora do tiroteio ele saiu correndo e encontrou com o Cuiabano que lhe deu uma arma de fogo para guardar e lhe pediu para entregá-la para a mulher do Magrelo e que diante do tiroteio seu filho deixou sua moto no local do roubo.
Em juízo, o menor J. S. afirmou que conhece Cassy Jhony, Edilson e Ademir, porém nega toda a versão apresentada no primeiro depoimento na delegacia, dizendo que não participou de roubo algum, tampouco sabe da participação dos demais na ação criminosa, relatando apenas que pegou 100 reais emprestados com o Edilson e que por volta da meia noite este lhe ligou e pediu para que buscasse Cassy Jhony e chegando no local do crime, escutou disparos de arma de fogo e com medo, deixou a moto no local e saiu correndo, afirmando ainda que não reconhece sua assinatura no depoimento, nem a de sua mãe no termo onde consta que pegou a arma com Cuiabano e este lhe pediu para que entregasse à mulher de Edivaldo.
A testemunha Policial Rodoviário Federal André, afirmou que sabe que o acusado Cassy Jhony participou da ação criminosa e que levou um tiro e que os participantes da empreitada delitiva, fugiram a pé e que ao ser preso, Cassy Jhony lhe confessou que foi contratado para participar do roubo e para levar os veículos para a Bolívia e que participou da prisão de Edinaldo em sau casa e que estava de tornozeleira e que no começo negou a participação na ação criminosa mas que a calça suja de barro e a camisa que ele usava no rosto, estavam na residência de Edinaldo.
A testemunha Policial Rodoviário Federal Manoel, afirmou que reconhe Cassy Jhony e que na delegacia o acusado confessou que os fatos e mencionou a participação de outros envolvidos no assalto do Cuiabá, do Vila Bela e do Edinaldo, sendo este o mandante e que estava com a camisa no rosto.
Ao ser ouvido, o acusado Cassy Jhony confessou a participação no roubo mas não delatou nenhum dos demais acusados. Afirmou que possui arma de fogo mas no momento da ação não estava armado e que o menor J. S. lhe emprestou a moto que foi usada no roubo. Afirmou que assinou o depoimento na delegacia sem ler e que não sabe dizer se houve disparo de arma de fogo.
O acusado Edilson afirmou que conhece Cassy Jhony de um grupo de motos mas não tem conhecimento de quem participou do roubo e que não participou da referida empreitada criminosa e que Cassy Jhony lhe ligou dizendo que estava baleado e pediu para ir busca-lo, mas não foi porque não são amigos e que conhece Edinaldo, que é seu irmão e que no dia chegou na sua casa com a tornozeleira funcionando.

RECURSO DE CASSY JHONY
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO, PARA O TENTADO.
No presente pleito de apelação, a questão a ser discutida, orbita sobre a desclassificação para a modalidade tentada, ponto este reclamado pelo turno defensivo.
No que importe ao pleito de inexistência do crime de roubo consumado, mas sim de tentado, entendo, após detida análise dos autos, que tal argumentação não procede.
Conforme observo, os elementos contidos nos autos são claros em apresentar o apelante como um dos responsáveis e realizador pelo evento criminoso de roubo.
Tenho que todo o apanhado dos autos se mostra uniforme no sentido de demonstrar a autoria delitiva do apelante e a conclusão do delito de roubo, ressaltando que o apelante e demais acusados adentraram a residência da vítima, ordenando que deitasse no chão, caso contrário, atirariam, momento em que a amarraram e passaram a agredir, exigindo que entregasse as chaves do carro. Após darem a partida no veículo, o recorrente e demais acusados foram surpreendidos pela polícia, passando a efetuar disparos de arma de fogo e evadirem do local; todavia, o réu, na ânsia de se ver livre da acusação que lhe pesa os ombros, sustenta não ser responsável pela ação criminosa de roubo consumado, mas sim pela de roubo tentado.
Após a subtração do veículo da vítima e dar a partida, o apelante foi abordado por uma guarnição da Policia e houve troca de tiros.
Diante desse quadro, entendo que a pratica o crime de roubo se caracterizou, visto que ao ameaçar de forma violenta a vítima com uma arma de fogo, a amarrar, agredir e ameaçar de morte, o agente e demais acusados buscaram intimidá-la para que entregasse o veículo, pois houve o efetivo emprego de violência física e ameaça, estando presente desde que as circunstâncias em que o delito foi praticado demonstrem ao ofendido a intenção do agente e demais acusados de subjugá-lo, e após, a obtenção do bem subtraído da vítima, houve a retenção e posse da res furtiva por parte do apelante e demais membros da empreitada delitiva, ainda que breve, com a a ignição do veículo, momento em que foram abordados pela guarnição da policia.
Ocorre que, é comumente sabido que as Cortes Superiores (STJ e STF), ao apreciarem a questão da posse pacifica na configuração do delito de roubo, passaram a adotar a teoria apprehensio (amotio), pela qual, considera-se consumado o crime de roubo, assim que o agente delituoso tem a posse da res, ainda que não seja pacificamente, não sendo exigido que o objeto roubado, saia da esfera de vigilância da vítima, ou permaneça por demasiado tempo em poder do agente criminoso.
Assim, descabe falar, nesse caso, em desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada.
Nesse sentido:
“(...) ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQUILA DO BEM. DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O crime de roubo consuma-se quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem. Destarte, a prisão do agente logo após a subtração da res furtiva não configura tentativa de furto, porquanto o crime já foi consumado. Precedentes: HC 91.154, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08; HC 89.488, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.06.08; HC 85.262, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso,DJ de 1o.07.05. (...)”. (STF, RHC 119611)
Ainda, oportuno mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp 1499050, aprovou a Súmula no. 582, definindo que o crime de roubo consuma-se mesmo quando a posse do objeto roubado for mantido por pouco tempo junto ao agente delitivo.
“Súmula no. 582 – Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição mediante ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
Ato seguinte, quanto a pretendida absolvição do recorrente, do crime de corrupção de menores, é oportuno salientar que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a demonstração da prática de um ilícito com a participação de criança ou adolescente para a sua caracterização, o que torna despicienda a análise da vida pregressa do infante para tal mister.
Ressalto que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em testilha é a personalidade e a moralidade daquela pessoa que está em fase de formação do seu caráter, bem como o interesse do Estado em resguardá-lo de danos que possam levá-lo ao mundo do crime.
Acerca do assunto, são pertinentes as palavras do saudoso Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro:
“Há importante particularidade. O delinqüente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando a medida em que alguém busca a colaboração do menor para a prática do ilícito penal. Não há limites estanques. Enseja graduação. A repetição da conduta delituosa vai, a pouco e pouco, corroendo a personalidade. O tipo penal se faz presente, assim, também quando o jovem é atraído, mais uma vez, para o campo da delinquência.” (STJ; RE n. 182.471/PR; Sexta Turma; Rel. Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro; Julgamento 20/4/1999; DJe 21/6/1999).
Nesse mesmo sentido, não é outro o entendimento consolidado tanto do Superior Tribunal de Justiça como no Pretório Excelso:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O NOVO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO PRETÓRIO EXCELSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. POSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) - A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o Recurso Especial Representativo da Controvérsia - REsp 1.127.954/DF, sedimentou entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, que é de natureza formal, basta que haja evidências da participação do menor de 18 anos em delito na companhia de agente imputável, não sendo necessária a efetiva demonstração do desvirtuamento das vítimas da corrupção de menores. Cabe ressaltar que se insere neste posicionamento o menor já corrompido, ao passo de que nova oportunidade de inclusão do menor no crime deve ser punida de igual forma. Habeas corpus não conhecido.” (STJ; HC 248.533/DF). (destaquei).
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP,ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1aTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009.
2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação.
3. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, II), bem como pelo crime de corrupção de menores(art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o adolescente à prática do delito em comento.
4. A mens legis da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade.
5. Recurso desprovido.” (STF; RHC 108.442/DF). (destaquei).

Dessa forma, evidenciada a participação de menor na prática delitiva, resta prontamente caracterizado o crime de corrupção de menores, independente da afinidade do infante com a criminalidade.
Ademais, observo que a norma intenciona maior reprovabilidade a coautor que se vale do auxílio de menor para a realização de ilícito.
Nesse sentido os ensinamentos de Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo Lépore e Rogério Sanches Cunha, são salutares, conforme:
“As condutas típicas são corromper (perverter) ou facilitar a corrupção (induzir a praticar), de pessoa menor de dezoito anos (criança ou adolescente), com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Da parte final do dispositivo percebe-se a necessidade de o maior ser coautor da infração, executando-a juntamente com o menor, ou ao menos partícipe do ilícito, induzindo, instigando ou prestando auxílio material para o menor praticá-lo.” (in Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, 2a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2011, p. 568).
No caso ora tratado, vislumbro que a materialidade e a autoria delitiva do crime descrito no artigo 244-B da Lei no. 8069/90 encontram-se fartamente comprovadas nos autos, razão pela qual é imperativa a condenação do apelante Cassy Jhony pela prática de tal ilícito.
Nesse ponto, não há como olvidar que os dados existentes nos autos e bem expostos na sentença condenatória, revelam-se suficientes para caracterizar a materialidade delitiva e a autoria dos crimes de roubo consumado e de corrupção de menores.
DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA.
Por conseguinte, o turno defensivo busca o reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa em favor do réu/apelante.
Analisando as dosimetrias de penas realizadas pelo magistrado sentenciante, observo que as penas-base fixadas pelo judicante ficaram no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão para o crime de roubo e 01 (um) ano de reclusão para o delito de corrupção de menores (fls. 644/645).
Na segunda fase de dosimetria, quanto ao reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, deixo de analisá-las diante da impossibilidade de redução da pena na segunda fase de dosimetria abaixo do mínimo previsto em lei, por força da Súmula no. 231 do STJ.
Dessa forma, mantenho inalteradas as penas intermediárias do réu Cassy Jhony, respectivamente em 04 (quatro) anos de reclusão para o crime de roubo e de 01 (um) ano de reclusão para o delito de corrupção de menores.

DO DECOTE DO CONCURSO DE AGENTES.
Pretende o recorrente a exclusão do concurso de agentes, sustentando que não há nos autos elementos que demonstram que tenham todos agido em conjunto visando o cometimento do crime de roubo.
Analisando os autos, é possível aferir sem dúvidas a participação de várias pessoas na ação criminosa, sendo que os policiais ao abordarem o apelante e demais acusados e trocar tiros, verificaram a pluralidade de agentes, ademais, em seus depoimentos os próprios acusados, cada qual à sua maneira, tentando esgueirar-se das acusações, acabam dando detalhes da ação e participação de cada um e somado a isso, há ainda o relato do menor J. S. indicando a ação com a participação pluralizada de agentes delitivos e a própria vítima esclarece que ainda que ouviu quando estava com a camisa na cabeça, sendo agredido e ameaçado, as vozes de várias pessoas, elementos esses que demonstram a participação não solitária de um único agente na ação criminosa de roubo.
Portanto, ressai indiscutível o concurso de agentes no roubo quando as evidências fático-probatórias, corroboradas por detalhes apresentados pelos próprios acusados, somada ao depoimento detalhado da vítima, indicando a participação ostensiva de mais de uma pessoa no roubo.
Como se vê, a execução do delito, se deu com a união de forças entre o apelante/acusado e os demais acusados, incluindo a participação de um menor.
Ademais, ainda que não sejam identificados todos os participantes da ação delitiva, os elementos probatórios que evidenciam a participação de mais de um agente na ação, é suficiente para caracterizar a majorante do concurso de pessoas.
Nesse sentido tem firme posicionamento o Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL. HABEAS CORPUS . ART. 157, § 2.°, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. (3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (4) WRIT NÃO CONHECIDO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.
2. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. Precedentes.
3. O mandamus se presta a sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Não cabe nesta via estreita do writ revolvimento fático-probatório a ensejar a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada. (Precedentes).
4. Habeas corpus não conhecido." (HC 206944/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013). (destaquei)

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.
Com relação ao pedido de extirpação da majorante, sustenta o apelante que nenhuma arma foi apreendida com Cassy Jhony e periciada de modo a atestar a real potencialidade ofensiva à integridade física da vítima. No entanto, não obstante os argumentos expendidos pela combativa defesa, o pedido de exclusão da majorante não merece prosperar, visto que conforme o menor J. S. relatou, foi abordado e confessou ter participado dos fatos, detalhando que a arma de fogo com ele apreendida teria sido usada no roubo e que o Magrelo seria o articulador do bando e que Cassy Jhony, Edilson estariam armados no momento da ação criminosa, mas não soube dizer quem teria efetuado disparos de arma de fogo.
A testemunha Dulcilene, mãe do menor J. S. afirmou que seu filho pegou sua moto sem autorização para buscar Cassy Jhony a pedido de Edilson e que o menor foi pego pela polícia por estar com uma arma, relatando ainda que o menor lhe disse que na hora do tiroteio ele saiu correndo e encontrou com o Cuiabano que lhe deu uma arma de fogo para guardar e lhe pediu para entregá-la para a mulher do Magrelo e que diante do tiroteio seu filho deixou sua moto no local do roubo.
A vítima Olavo ressaltou que os acusados começaram a beber e iniciar a tortura, dizendo que iam cortar seu dedo, momento em que bateram com a arma na sua cabeça, lhe dando chutes e dizendo que iam lhe matar.
Assim, há clara demonstração da utilização de arma de fogo na empreitada criminosa, o que joga por terra a pretensão de decote da referida majorante.
Ademais, sobre a questão vinha oscilando a jurisprudência, havendo dois pontos de vista sobre a matéria.
A posição anterior era no sentido de que, por se tratar de circunstância objetiva, a aferição da prestabilidade da arma somente se viabilizaria mediante apreensão e consequente elaboração de laudo pericial, ou mediante prova objetiva de sua utilização.
Entretanto, por ocasião do julgamento dos embargos de divergência no. 961.863/RS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime.
E, no caso vertente, a vítima Olavo, afirmou categoricamente a utilização de arma de fogo na ação criminosa.
Destarte, a partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta na vítima, infundindo-lhe maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.
Assim, considerando a pacificação da jurisprudência sobre a matéria no Superior Tribunal de Justiça, e em respeito à missão uniformizadora da referida Corte de Justiça, esta Terceira Câmara Criminal, passou a acatar o entendimento nela firmado no sentido da desnecessidade de apreensão e comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo para aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso I (atual artigo 157, § 2o-A), do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, o que se verificou na espécie.
Em tempo, tal questão já foi submetida a análise colegiada perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça, com a edição do Enunciado Orientativo no 01, senão vejamos:
“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, EXCLUINDO-SE, DE OFÍCIO, A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA, REDIMENSIONANDO-SE, TAMBÉM DE OFÍCIO, A PENA PECUNIÁRIA.A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável pelo reconhecimento das vítimas, comprovando os fatos descritos na peça acusatória.“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” [Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” [Enunciado Orientativo n. 49, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].“[...] 5. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso, o trauma causado a uma das crianças que estavam presentes na senda criminosa, o qual não pode ser confundido com o abalo psicológico suportado pelas vítimas de crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, justifica a exasperação da pena pelas consequências do crime. 6. As circunstâncias concretas dos delitos indicam a necessidade de maior resposta penal, já que os crimes foram praticados por cinco agentes em concurso, que renderam dez membros de uma mesma família durante a invasão da residência, dentre eles uma mulher grávida e três crianças. Ademais, além de terem proferido ameaças de morte contra as vítimas, os agentes amedrontaram os menores, ao afirmarem que iriam cortar os seus dedos [...]” [STJ, HC 394.824/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018].“A valoração de uma mesma circunstância em duas etapas da individualização da pena configura bis in idem (STJ, 316.085/PB)” [TJMT, Ap. 71285/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015].“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado Orientativo n. 33, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].” (Ap 82478/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). (destaquei)
Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que não restando dúvidas sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar a vítima.

DO RECURSO DE EDILSON
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO.
Busca o apelante sua absolvição do crime de roubo, sustentando não haver nos autos elementos aptos a justificar sua condenação.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo relatório policial sobre o referido roubo, dando detalhes da interceptação telefônica decorrente da Operação Patrão (fls. 126/141), o relatório policial (fls. 143/146), a oitiva do menor J. S. na delegacia (fls. 58/59), auto de prisão em flagrante (fls. 13/15), boletim de ocorrência (fls. 79/82) e o termo de apreensão (fls. 83/84).
Ouvida em juízo, a vítima Olavo ressaltou que o crime ocorreu por volta das onze horas da noite, que a porta foi estourada e os acusados colocaram uma camisa sobre a cabeça e o amarraram, sendo pedido as chaves dos veículos, bem como dinheiro e armas. Relatou ainda que os criminosos começaram a beber e iniciar a tortura, dizendo que iam cortar seu dedo, momento em que bateram com a arma na sua cabeça, lhe dando chutes e dizendo que iam lhe matar. Afirmou que não sabe reconhecer visualmente os homens que invadiram sua residência, mas pode identificar as vozes e sabe que na ação delitiva havia um menor envolvido, sendo que ouviu mais de 03 vozes diferentes.
A testemunha Paulo Suady informou que monitorava uma quadrilha que praticava roubos e tráfico na cidade, diante das interceptações telefônicas e verificou por meio de uma conversa entre Magrelo (Edinaldo) e Edilson, que a quadrilha iria roubar um caminhão e dois tratores de um japonês, sem maiores detalhes, quando a polícia identificou quem seria o alvo da quadrilha o roubo já estava em curso e quando os indivíduos estavam manobrando as máquinas para colocarem sobre o caminhão e fugirem, foi dada voz de prisão aos acusados e iniciou-se uma troca de tiros. Relatou ainda que os bandidos atiraram e atiraram de volta, mas todos acabaram fugindo. Pela escuta telefônica, souberam que o acusado Cassy havia sido atingido e que sabiam que o Magrelo estava envolvido, sendo preso no outro dia. Afirmou que a vítima não reconheceu os acusados porque estava com a cabeça coberta durante a operação criminosa e que uma semana após a ação delitiva, o menor J. S. foi abordado e confessou ter participado dos fatos, detalhando inclusive que a arma com ele apreendida teria sido usada no roubo e que o Magrelo seria o articulador do bando e que Cassy Jhony, Edilson e o menor J. S. estariam armados no momento da ação criminosa, mas não soube dizer quem teria efetuado disparos de arma de fogo. Informou também que pela interceptação telefônica, ficou clara a participação de Magrelo e Edilson no roubo, bem como Cassy Jhony que levou um tiro e o menor J. S. que confessou participação no crime de roubo.
A testemunha Dulcilene, mãe do menor J. S. afirmou que seu filho pegou sua moto sem autorização para buscar Cassy Jhony a pedido de Edilson e que o menor foi pego pela polícia por estar com uma arma, relatando ainda que o menor lhe disse que na hora do tiroteio ele saiu correndo e encontrou com o Cuiabano que lhe deu uma arma de fogo para guardar e lhe pediu para entregá-la para a mulher do Magrelo e que diante do tiroteio seu filho deixou sua moto no local do roubo.
Em juízo, o menor J. S. afirmou que conhece Cassy Jhony, Edilson e Ademir, porém nega toda a versão apresentada no primeiro depoimento na delegacia, dizendo que não participou de roubo algum, tampouco sabe da participação dos demais na ação criminosa, relatando apenas que pegou 100 reais emprestados com o Edilson e que por volta da meia noite este lhe ligou e pediu para que buscasse Cassy Jhony e chegando no local do crime, escutou disparos de arma de fogo e com medo, deixou a moto no local e saiu correndo, afirmando ainda que não reconhece sua assinatura no depoimento, nem a de sua mãe no termo onde consta que pegou a arma com Cuiabano e este lhe pediu para que entregasse à mulher de Edivaldo.
O acusado Edilson afirmou que conhece Cassy Jhony de um grupo de motos mas não tem conhecimento de quem participou do roubo e que não participou da referida empreitada criminosa e que Cassy Jhony lhe ligou dizendo que estava baleado e pediu para ir busca-lo, mas não foi porque não são amigos e que conhece Edinaldo, que é seu irmão e que no dia chegou na sua casa com a tornozeleira funcionando.
Dos autos, observo que a despeito de o apelante Edilson buscar se eximir da responsabilidade delitiva, é evidente sua participação da ação criminosa de roubo, visto que os policiais tiveram acesso a dados de sua empreitada delitiva, através de uma conversa telefônica entre o apelante e o corréu Edinaldo, acerca do roubo, ademais, o menor J. S. confirmou inicialmente que recebeu ordens de Edilson para que buscasse o também corréu Cassy Jhony, sendo tal versão confirmada pela mãe do menor.
Ademais, a versão do recorrente/réu no sentido de que não é amigo de Cassy Jhony e não deu ordem alguma para que o menor J. S. fosse buscar àquele, não se sustenta diante de todos os dados obtidos e já explicitados acima.
Assim, não há como dar procedência a pretensão defensiva de absolvição, uma vez que a responsabilidade do apelante Edilson na ação criminosa de roubo, é evidenciada nos autos.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.
Com relação ao pedido de extirpação da majorante, sustenta o apelante que não foi feito perícia para atestar a potencialidade na arma e que esta não foi apreendida com o réu. No entanto, não obstante os argumentos expendidos pela combativa defesa, o pedido de exclusão da majorante não merece prosperar, visto que conforme o menor J. S. relatou, foi abordado e confessou ter participado dos fatos, detalhando que a arma de fogo com ele apreendida teria sido usada no roubo e que o Magrelo seria o articulador do bando e que Cassy Jhony, Edilson estariam armados no momento da ação criminosa, mas não soube dizer quem teria efetuado disparos de arma de fogo.
A testemunha Dulcilene, mãe do menor J. S. afirmou que seu filho pegou sua moto sem autorização para buscar Cassy Jhony a pedido de Edilson e que o menor foi pego pela polícia por estar com uma arma, relatando ainda que o menor lhe disse que na hora do tiroteio ele saiu correndo e encontrou com o Cuiabano que lhe deu uma arma de fogo para guardar e lhe pediu para entregá-la para a mulher do Magrelo e que diante do tiroteio seu filho deixou sua moto no local do roubo.
A vítima Olavo ressaltou que os acusados começaram a beber e iniciar a tortura, dizendo que iam cortar seu dedo, momento em que bateram com a arma na sua cabeça, lhe dando chutes e dizendo que iam lhe matar.
Assim, há clara demonstração da utilização de arma de fogo na empreitada criminosa, o que joga por terra a pretensão de decote da referida majorante.
Ademais, sobre a questão vinha oscilando a jurisprudência, havendo dois pontos de vista sobre a matéria.
A posição anterior era no sentido de que, por se tratar de circunstância objetiva, a aferição da prestabilidade da arma somente se viabilizaria mediante apreensão e consequente elaboração de laudo pericial, ou mediante prova objetiva de sua utilização.
Entretanto, por ocasião do julgamento dos embargos de divergência no. 961.863/RS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime.
E, no caso vertente, a vítima Olavo, afirmou categoricamente a utilização de arma de fogo na ação criminosa.
Destarte, a partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta na vítima, infundindo-lhe maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.
Assim, considerando a pacificação da jurisprudência sobre a matéria no Superior Tribunal de Justiça, e em respeito à missão uniformizadora da referida Corte de Justiça, esta Terceira Câmara Criminal, passou a acatar o entendimento nela firmado no sentido da desnecessidade de apreensão e comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo para aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso I (atual artigo 157, § 2o-A), do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, o que se verificou na espécie.
Em tempo, tal questão já foi submetida a análise colegiada perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça, com a edição do Enunciado Orientativo no 01, senão vejamos:
“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, EXCLUINDO-SE, DE OFÍCIO, A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA, REDIMENSIONANDO-SE, TAMBÉM DE OFÍCIO, A PENA PECUNIÁRIA.A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável pelo reconhecimento das vítimas, comprovando os fatos descritos na peça acusatória.“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” [Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” [Enunciado Orientativo n. 49, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].“[...] 5. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso, o trauma causado a uma das crianças que estavam presentes na senda criminosa, o qual não pode ser confundido com o abalo psicológico suportado pelas vítimas de crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, justifica a exasperação da pena pelas consequências do crime. 6. As circunstâncias concretas dos delitos indicam a necessidade de maior resposta penal, já que os crimes foram praticados por cinco agentes em concurso, que renderam dez membros de uma mesma família durante a invasão da residência, dentre eles uma mulher grávida e três crianças. Ademais, além de terem proferido ameaças de morte contra as vítimas, os agentes amedrontaram os menores, ao afirmarem que iriam cortar os seus dedos [...]” [STJ, HC 394.824/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018].“A valoração de uma mesma circunstância em duas etapas da individualização da pena configura bis in idem (STJ, 316.085/PB)” [TJMT, Ap. 71285/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015].“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado Orientativo n. 33, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].” (Ap 82478/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). (destaquei)

Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que não restando dúvidas sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar a vítima.

DO RECURSO DE EDINALDO – DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DE PENA DO CRIME DE ROUBO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Pretende o turno defensivo, a revisão da dosimetria aplicada pelo magistrado, afirmando que não houve fundamentação na escolha da pena.
Analisando os autos, observo não haver condições para azo quanto ao anseio defensivo.
Primeiramente, o fato de o julgador não apresentar seus argumentos identicos aos de outros corréus já explicitados, trata-se de técnica visando evitar repetição de argumentos e observações, não consistindo em ausência de fundamentação.
Segundo, ao exasperar as penas, o magistrado sim se baseou nos elementos já constantes nos autos e não frutos de ficção, como no caso da culpabilidade, diante da conduta do réu, os antecedentes conforme dados constantes das fls. 220/224 (executivo de pena no. 7067-98.2012.811.0006).
Ainda quanto a agravante da reincidência, esta foi baseada no PEP no. 17628-39.2013.811.0042.
Ao fim, o magistrado exasperou a pena, diante da presença e reconhecimento de duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e uso de arma de fogo), razão pela qual aumentou a pena em 3/8 (três oitavos), resultando na pena final para o crime de roubo, de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.
O encontro da fração de 3/8 (três oitavos) foi encontrada, com amparo de todo o quadro desenhado nos autos, não havendo falar em ausência de fundamentação.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CF. VIA IMPRÓPRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. ARTS. 489, § 1o, IV, DO CPC, 3o E 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO EM 3/8. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS ATINENTES ÀS CAUSAS DE AUMENTO E QUE INDICAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. REGIME FECHADO. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA.
(...) O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea a demonstrar a majoração da pena na terceira fase de dosimetria, devidamente ancorada em circunstâncias concretas, com indicação da maior reprovabilidade da conduta do agente, e não apenas na incidência em abstrato de duas causas de aumento, conforme firmado no Verbete Sumular n. 443 desta Corte.” (AgRg no AREsp 1.481.688/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019).

Assim, não há como dar azo a pretensão defensiva de alteração e redução da pena aplicada, pela alegada ausência de fundamentação.
Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo a sentença condenatória de origem, incólume em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Revisor) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR